Tribunal: TJDFT
Processo: 0737638-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737638-17.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SILVIANE IENICHAKI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. VEÍCULO. CELULAR. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM E PROPRIEDADE LÍCITAS. AUSÊNCIA. INTERESSE AO PROCESSO. POSSÍVEL VINCULAÇÃO À PRÁTICA DE CRIMES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo e celular apreendidos, considerando a dúvida sobre a titularidade dos bens e o interesse dos objetos à ação penal de origem. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de restituição a terceiro de bens apreendidos em contexto delitivo, quando existente dúvida sobre a titularidade dos objetos, além de interesse para o deslinde da ação penal; (ii) examinar pedido de concessão da gratuidade de justiça quando não houve condenação ao pagamento de custas pelo Juízo singular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos dos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, inviável o deferimento do pedido de restituição de bens apreendidos em hipótese na qual não cabalmente evidenciadas a origem lícita e a propriedade, sobretudo quando se tratar de objetos possivelmente vinculados à prática do crime de tráfico de drogas, e que ainda interessam ao deslinde do processo criminal. 4. Deve ser julgado prejudicado o pedido de concessão de gratuidade de justiça quando não há, na decisão recorrida, condenação da parte ao pagamento de despesas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120, VII; Lei no 11.343/2006, art. 63; CF, art. 243. A recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 373, inciso I, e 1.013 e incisos, todos do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional. Defende a nulidade da decisão recorrida e pugna pela restituição dos bens apreendidos. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJGO e do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.013 e incisos, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Não há nenhuma omissão a ser sanada no julgamento estadual, portanto, inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489 e 1.013 do CPC/2015. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tal vício, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.676.586/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 373, inciso I, do CPC, porque é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.647.713/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004